Tribunal: STF
Processo: RHC 64794
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-07
Data de publicação: 1987-08-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
VOTAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE EMPATE. DESCABIMENTO.
NÃO E DE SE CONSIDERAR COMO TENDO HAVIDO EMPATE NA VOTAÇÃO DO
JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS', NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL, NO REFERENTE AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO DECIDIDO NO TRIBUNAL
DO JÚRI, SE O DESEMBARGADOR, CUJO VOTO SE DISCUTE, EXPRESSAMENTE
NEGOU O 'HABEAS CORPUS' QUANTO A PRETENDIDA ANULAÇÃO, APENAS TENDO
ADMITIDO A POSSIBILIDADE DE, ANTE MAIORES ELEMENTOS PORVENTURA
EXISTENTES NOS AUTOS DA APELAÇÃO, SER O ASSUNTO REDISCUTIDO.